Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO 12.338/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a comutação de pena do Decreto 12.338/2024.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado preenche os requisitos para usufruir da comutação de pena do Decreto 12.338/2024.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciado que o apenado, reincidente, possui 14 condenações pelo crime de roubo, totalizando 88 anos, 8 meses e 3 dias de pena restritiva de liberdade, e cumpriu apenas 13,79% da pena, incabível a concessão de indulto ou comutação de pena do Decreto 12.338/2024.
4. O concurso de crimes a que se refere o parágrafo único do art. 7o do Decreto 12.338/2024 deve ser entendido como aquele que se dá tanto no âmbito da ação penal quanto àquele que acontece no âmbito da execução penal, de forma que pouco importa, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 7o do Decreto 12.338/2024, se os crimes impeditivos foram cometidos em um mesmo contexto com o crime não impeditivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e improvido.